Tribunal: TJSP
Processo: 2269699-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA – HONORÁRIOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS EM MONTANTE EXCESSIVO - RECONHECIMENTO - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO